Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715369-62.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELINO VIEIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MOREIRA BARBOSA GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS PELO CLIENTE DO BANCO. OPERAÇÕES ATRAVÉS DE APLICATIVO. USO DE QR CODE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIOS JURÍDICOS INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Ao caso não é aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a responsabilidade das instituições financeiras nas transações mediante cartão original e senha pessoal, uma vez que a hipótese em análise não trata de operação realizada presencialmente com cartão e senha, mas, sim, de contratação realizada virtualmente através de aplicativo. 2. Ao flexibilizar a segurança do seu sistema de informática para que contrato fosse realizado por intermédio de simples uso de aplicativo e Qr Code que dispensa outros fatores de segurança, tal como senha, cartão ou cadastramento prévio de computador do cliente, o apelante prestou serviço defeituoso que permitiu ao fraudador a contratação, portanto, causando o dano a reparar. 3. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária e suficiente segurança, possibilitando a ação fraudulenta de terceiro. O fato de terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade do banco, quando não guarda conexão com os riscos da atividade. 4. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 4.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 4.2. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que a alegada tentativa frustrada de resolver a situação junto ao banco não teve o condão de atingir direito da personalidade. 5. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5°, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 349 do Código Civil, porque não considerou a aplicação devida do precedente jurisdicional do STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o banco recorrido deve ser responsabilizado de forma proporcional ao transtorno vivenciado pelo de cujus, uma vez que está sujeita ao risco da atividade econômica da instituição financeira, nos termos do enunciado 497 da Súmula do STJ. Defende que o valor fixado a título de indenização não pode ser exorbitante e nem irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido é o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa ao artigo 349 do Código Civil, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Uma vez que a turma julgadora assentou que: “Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que a alegada tentativa frustrada de resolver a situação junto ao banco não teve o condão de atingir direito da personalidade. Portanto, não cabe condenação”. Com efeito, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023